Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, § 2o, INCISO II, DO CPC.
1. De acordo com o disposto no art. 76, § 2o, inciso II, do CPC, caso descumprida a determinação para que o recorrente sane o vício de representação, o Relator não conhecerá do recurso.
2. Apelo não conhecido.